Tribunal: TJDFT
Processo: 0712569-72.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712569-72.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ROGER MONTES DOS SANTOS RECORRIDO: AVENIDA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O término do litígio por concessões mútuas encontra previsão expressa no Código Civil (art. 840). 2. Havendo acordo extrajudicial firmado entre locador e locatário, não se aplica o princípio da causalidade, uma vez que a transação operada à causa traduziu concessões mútuas de ambos os contendores, portanto não há sucumbência, nem a necessidade de apuração sobre quem deu causa ao ajuizamento. 3. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 85, 90 e 485, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de homologação de acordo realizado entre locador e locatário sem a anuência do fiador. Ademais, assevera ser devido o consentimento do réu para que seja proferida sentença fundada em desistência da ação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003